Tribunal: TJPA
Processo: 0002695-03.2010.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002695-03.2010.8.14.0133

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: BELMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS E MULTA DECORRENTES DE DIEF.
LEI ESTADUAL Nº LEI Nº 8.870/2019
QUE AUTORIZA O NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR.
FACULDADE QUE COMPETE AO ENTE FAZENDÁRIO.
SÚMULA 452 DO STJ.
RE Nº 591.033 SP (TEMA 109). IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO NOS MOLDES REALIZADOS.
NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

À UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra
sentença que extinguiu a Execução Fiscal, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir da Fazenda Estadual.

2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração Pública, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

3. O Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor, sob o fundamento da falta de interesse econômico, viola o direito de acesso à justiça

4.
O
artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019, que fundamentou a decisão recorrida,
apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual
a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa,
for
a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA. Impossibilidade de extinção de ofício, nos moldes realizados pelo Juízo de origem. Reconhecimento da nulidade da sentença.

5.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ
contra

BELMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
,
em razão de
sentença
exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba-PA,
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, considerando ínfimo o valor do crédito
objeto da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
(Proc.
º 0002695-03.2010.8.14.0133
)
, ajuizada pelo apelante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Destarte, enquadrando-se a execução fiscal no valor previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, que hoje é de R$ 55.938,00 (cinquenta e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais), em observância ao princípio da isonomia tributária, deve a execução fiscal ser extinta sem satisfação de crédito por perda superveniente do interesse de agir. Isto posto, na forma do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.870, de 10 de junho de 2019, c/c art. 485, inciso VI, do CPC, extingo a execução fiscal, sem a satisfação do crédito por perda superveniente do interesse de agir. Sem custas, nem honorários, frente à isenção legal e ao princípio da eventualidade.

Servirá o(a) presente, por cópia digitada, como Mandado/Ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores. Cumpra-se na forma e sob as penas de lei. P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Em razões recursais, o apelante aduz que restou demonstrada a total legalidade da ação executiva ajuizada, não havendo nenhuma fundamentação para que possa ser apontada falta de interesse de agir da Fazenda Pública, que atuou nos termos permitidos – e mesmo exigidos – pela legislação vigente.

Sustenta a impossibilidade na utilização da Lei
nº 8.870/2019/PA
para fins de extinção da execução fiscal, por haver a necessidade de concordância da Fazenda Pública, que goza da prerrogativa de desistir ou não das execuções fiscais, ainda que o valor seja inferior a 15.000 UPF-Pa.

Acrescenta que nos termos do artigo 1º, inciso IV, para que a Fazenda Pública possa, se entender que assim o interesse público requer, não ajuizar execução fiscal é indispensável que a soma dos débitos tributários do contribuinte junto ao Fisco seja igual o inferior a 15.000 UPF-PA.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão, para restabelecer o andamento processual

Sem Contrarrazões, considerando que o executado não integrou a lide.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade de reformar a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem a satisfação do crédito, por perda superveniente do interesse de agir da Fazenda Estadual, aplicando o disposto no artigo 1º, inciso IV da Lei Estadual nº 8.870/2019,
cujo teor preceitua:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Como se observa, o dispositivo legal supra
, que fundamentou a decisão recorrida,
apenas autoriza a Fazenda Pública Estadual
a não ajuizar ações de Execução Fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas quando o valor do crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa,
for
a igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal - UPF-PA.

Em que
pese a
extinção de execução fiscal fundada em valor irrisório do crédito tributário seja admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante
,
não pode o magistrado extinguir a execução, de ofício, sob pena de violação ao Princípio do Direito de Ação.

Sobre a atuação de ofício do Magistrado, o STJ fixou entendimento na Súmula 452 do STJ, in verbis:

“ A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. ”

Vê-se que
a extinção das ações fiscais
e o
ajuizamento de ações de pequeno valor é faculdade da Fazenda Pública,
sendo vedada a atuação, de ofício, do Poder Judiciário.

Corroborando com tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 591.033 SP
(
Tema
109
),

em sede de Repercussão Geral, concluiu que
negar a Fazenda Pública a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, § 6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4. Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
” (STF - RE 591033, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02- 2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175).

Neste sentido, precedentes jurisprudenciais do STJ e deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO, PREVISTO NO ART. 20 DA LEI Nº 10.522/2002. 1.
O Juiz não pode, de ofício, extinguir execução fiscal, por entender ausente o interesse de agir, em razão do suposto valor irrisório conferido à ação, uma vez que o art. 1.º da Lei 9.469/97 institui faculdade e não obrigação.
2. (...)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 11 de maio de 2015. MINISTRO SÉRGIO KUKINA Relator (STJ - REsp: 1288779 CE 2011/0254139-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 18/05/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REMISSÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão guerreada.
2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.
(2017.00121568-27, 169.907, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2017-01-18 - grifei).

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL -VALOR ÍNFIMO - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO - DIREITO INDISPONÍVEL - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1.
O fato de a execução fiscal buscar a cobrança de valores supostamente irrisórios não autoriza o Judiciário a decretar, de ofício, a extinção do feito, por carência do direito de ação. 2. A Fazenda Pública tem o poder-dever de cobrar seus créditos, independentemente do seu valor. Não pode o Juiz extinguir ação de execução fiscal, por considerar o crédito irrisório, por se tratar de direito indisponível. 4. Recurso Conhecido e Provido, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. À unanimidade
. (2017.01564099-89, 173.765, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-17, Publicado em 2017-04-24 - grifei).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
a Apelação, para anular a sentença que
extinguiu a Execução Fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Remetam-se os autos ao Juízo de origem, para o regular processamento da ação executiva.

À Secretaria, para as providências necessárias.

P.R.I.

Belém (PA), 09 de maio de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/05/2022